Tribunal: TJBA
Processo: 8051653-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051653-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO BRITO NERY Advogado(s): MICHEL VINICIUS BARRETTO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. MOVIMENTAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE. MANUTENÇÃO DO POSTO DE SUBTENENTE. TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Roberto Brito Nery contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, no qual o impetrante, policial militar da reserva remunerada no posto de 1º Sargento, pleiteia promoção ao posto de 1º Tenente PM, sustentando que a Lei estadual nº 7.145/1997, ao extinguir determinadas graduações intermediárias, teria ensejado sua promoção automática, com repercussão nos proventos (pretensão de cálculo sobre o soldo de Capitão). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do impetrante encontra-se fulminada pela decadência ou pela prescrição do fundo de direito; (ii) verificar se a reestruturação da carreira militar promovida pela Lei nº 7.145/1997 confere direito à promoção automática de policial militar já inativo, com consequente majoração de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR Nas hipóteses em que o ato impugnado decorre de omissão estatal continuada, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, o prazo renova-se continuamente, razão pela qual se rejeita a preliminar de decadência. Igualmente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, porquanto o direito alegado é de trato sucessivo e se renova periodicamente, conforme orientação firmada no RE 110.419/SP, rel. Min. Moreira Alves (STF). No mérito, as promoções de policiais militares devem observar os critérios legais estabelecidos no art. 126 da Lei estadual nº 7.990/2001, que prevê promoção por antiguidade, merecimento, bravura, post mortem ou ressarcimento de preterição, sendo indispensável a observância das normas relativas à lista de acesso e aos requisitos objetivos e subjetivos definidos em lei. A transposição de quadros ou carreiras – como a passagem automática do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais – não possui amparo legal e viola a Súmula Vinculante nº 43 do STF, que veda qualquer forma de provimento derivado entre carreiras sem concurso público. A reestruturação da carreira militar pela Lei nº 7.145/1997 não implica promoção automática de servidores inativos, não havendo demonstração de que o impetrante tenha preenchido os requisitos legais para concorrer à promoção ao posto de 1º Tenente ou participado do curso de formação exigido (CFOA). Precedentes do STJ (AgInt no RMS 69.963/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/05/2023) e do STF (Tema 724 da repercussão geral) consolidam a tese de que as promoções devem ocorrer dentro da mesma carreira, vedada a ascensão automática ou a transposição de quadros. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão estatal continuada impede o reconhecimento da decadência e da prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo. As promoções de policiais militares devem observar os critérios e requisitos expressamente previstos em lei. A reestruturação da carreira militar não confere direito à promoção automática nem autoriza a transposição de quadros após a inatividade. É vedada a promoção de militar inativo a posto superior sem observância das normas estatutárias e dos requisitos legais, em consonância com a Súmula Vinculante nº 43 do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei estadual nº 7.145/1997; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 128 a 131, 134 e 139; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 110.419/SP, rel. Min. Moreira Alves; STF, RE 799.908/DF (Tema 724); STJ, AgInt no RMS nº 69.963/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STF, Súmula Vinculante nº 43. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8051653-50.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante ROBERTO BRITO NERY e, na condição de Impetrado o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator. Salvador,